Tribunal: TJMT
Processo: 1041339-65.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1041339-65.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DA CRUZ - CPF: 367.626.441-04 (ADVOGADO), MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI - CPF: 036.832.851-17 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), KESIA CRISTINA SANTOS LIMA - CPF: 091.379.831-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas. Contrariedade à evidência dos autos. Prova nova. Desclassificação para posse ilegal de drogas. Causa especial de diminuição de pena. Justiça gratuita. Reexame de provas. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada contra acórdão que manteve a condenação
do revisionando
por tráfico de drogas e cassou a minorante do tráfico privilegiado, fixando a pena em 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa. O revisionando busca a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da mesma lei, além da concessão de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a condenação por tráfico de drogas é manifestamente contrária à evidência dos autos, justificando a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal; (
ii
) analisar se a declaração extrajudicial da corré
constitui prova nova capaz de alterar o panorama probatório; (
iii
) examinar se estão presentes os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e (
iv
) apreciar o pedido de isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já apreciadas em apelação, constituindo meio extraordinário com hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se admitindo sua utilização como sucedâneo recursal.

4. A condenação por tráfico de drogas encontra-se lastreada em robusto conjunto probatório, incluindo depoimentos de agentes de segurança pública prestados sob o crivo do contraditório, relatórios de investigação policial, laudos periciais e circunstâncias do caso concreto previstas no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, que demonstram inequivocamente a destinação mercantil das substâncias apreendidas.

5. A declaração extrajudicial da corré
Kesia
Cristina Santos Lima não constitui prova nova apta a desconstituir o acórdão condenatório, porquanto reitera a mesma negativa de autoria já apresentada nos autos, sem submissão ao contraditório judicial e sem destituir a credibilidade dos depoimentos dos investigadores de polícia a respeito da narcotraficância realizada pelo revisionando.

6
. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, sendo inviável sua concessão quando demonstrada a dedicação a atividades criminosas e a presença de maus antecedentes.

8. A prova oral demonstrou que o revisionando praticava o narcotráfico desde 2018, sendo conhecido dos agentes de segurança pública, conforme atestado pelo Relatório n. 307/2019 que indica o porte habitual de arma de fogo, além da utilização de terceiros para ocultação de entorpecentes, evidenciando profissionalismo incompatível com o traficante ocasional.

9. O revisionando ostenta maus antecedentes decorrentes de condenação definitiva por crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com fato-crime ocorrido em 01/7/2018, anterior à infração ora apurada, além de condenação por roubo qualificado perpetrado antes do tráfico de drogas.

10. A ação revisional é isenta de custas processuais, nos termos do art. 77 do RITJMT, inexistindo interesse processual também no pedido de justiça gratuita, cuja análise quanto à
condenação em primeiro grau deve ser realizada oportunamente pelo Juízo das Execuções Penais.

IV. Dispositivo e tese

11. Revisão Criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento:

"1. A revisão criminal não autoriza o reexame de provas já apreciadas em apelação, exigindo a demonstração de erro manifesto ou prova nova capaz de desconstituir o acórdão condenatório. 2. A condenação por tráfico de drogas não é manifestamente contrária à evidência dos autos quando lastreada em depoimentos de agentes de segurança pública corroborados por relatórios de investigação, laudos periciais e circunstâncias objetivas que demonstram a destinação mercantil das substâncias. 3. A declaração extrajudicial da corré que reitera negativa de autoria já apresentada nos autos, sem submissão ao contraditório judicial, não constitui prova nova apta a alterar o panorama probatório. 4. É inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado quando demonstrada a dedicação a atividades criminosas desde 2018, com utilização de terceiros para ocultação de entorpecentes, porte habitual de arma de fogo e presença de maus antecedentes decorrentes de condenação por crime anterior. 5. Inexiste interesse processual no pedido de justiça gratuita em revisão criminal, ação isenta de custas, devendo a análise da condenação em custas processuais ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais."

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 621, I e III, 155 e 804; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, § 2º, e 33, § 4º; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; RITJMT, art. 77.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo n. 03 e n. 07 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017); Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.940.215/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 25/11/2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.157.056/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/03/2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.073.422/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 22/08/2017; TJMT,
RvCr
1000135-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 04/04/2024; TJMT,
RvCr
1014080-
42.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 12/06/2019; TJMT,
RvCr
1013139-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 09/09/2025; TJMT,
RvCr
1037039-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 19/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR)

Ilustres membros da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Maikon Bruno Ferreira Milani
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça nos autos da Apelação Criminal n. 1007757-75.2021.8.11.0045, que, à unanimidade, desproveu o recurso defensivo para manter a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) e, por outro lado, proveu a irresignação ministerial a fim de cassar a minorante do tráfico privilegiado aplicada em seu favor, reajustando a reprimenda definitiva para
05 (cinco) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Nas razões revisionais constantes do ID 330105855, o requerente postula, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação imposta nos autos da Ação Penal n. 1007757-75.2021.8.11.0045, com a imediata expedição de alvará de soltura, ainda que condicionada à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, busca a rescisão do acórdão condenatório, pugnando pela
desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006
, sob o argumento de que a certeza da traficância não está comprovada nos
autos, sendo o conjunto probatório manifestamente frágil para afastar a tese de posse para uso pessoal, máxime porque não foram apreendidos elementos essenciais para configurar o tráfico, tais como balança de precisão, grande quantia em dinheiro, agenda de clientes ou farta quantidade de entorpecentes.

Subsidiariamente
, requer a aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
, fixando-se o patamar de redução em 2/3 (dois terços), com posterior fixação do regime aberto para início do cumprimento da sanção e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sustentando que a condenação anterior por crime de trânsito (art. 306 do CTB) não possui conexão com o tráfico de drogas, não podendo, por si só, demonstrar a dedicação à atividade criminosa exigida para o afastamento do privilégio.

Por derradeiro, pleiteia a
concessão do benefício da gratuidade da justiça
.

O pleito liminar não foi apreciado,
havendo
, após
a
distribuição do feito, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, conforme decisão de ID 331423352.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência da ação revisional, no parecer de ID 334243850, sustentando que as teses alusivas à desclassificação para o ilícito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e à aplicação do privilégio do § 4º do art. 33 da mesma lei já foram exaustivamente analisadas no julgamento da Apelação Criminal, não havendo elementos novos capazes de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório. Quanto ao pedido de justiça gratuita, o
Parquet
manifestou-se pela extinção sem análise meritória, ante a isenção de custas da ação revisional.

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR)

Ilustres membros da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Julgo presentes os requisitos de admissibilidade da ação revisional, nos termos do art. 621, I e III, do CPP, razão pela qual passo à análise do mérito dos pedidos de desclassificação para a infração do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ou, subsidiariamente, de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art.
33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e
de
isenção ao pagamento das custas processuais
.

O revisionando
Maikon Bruno Ferreira Milani
foi condenado
definitivamente
pelo Juízo da
9ª
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Especializada d
e Delitos de Tóxicos,
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
pela prática do crime
de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006)
, porque, em
06/10/2021, nas residências particulares situadas

na Rua Cândido Portinari, quadra 28, lote 32, n. 3930-S, bairro Parque das Américas, e na Rua Avelino

Meneguetti
, n.º 1489-S, bairro Alvorada, ambas na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
agindo em conluio com
Kesia
Cristina Santos Lima
, expuseram à venda e tiveram em depósito drogas ilícitas

consistentes em cocaína e maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

regulamentar
.

Apurou-se que, durante o cumprimento de mandado de busca domiciliar expedido nos autos 1006656-03.2021.8.11.0045, em desfavor de
Kesia
Cristina Santos Lima, foram encontrad
a
s
quatro
porções
pequenas
de cocaína, com peso bruto aproximado de 1,8g,
duas dentro de uma caixa pequena de medicamentos; outra
, dentro de um
porta-pó
estante no quarto da acusada, e a
última
, debaixo da cama.

Em relação a Maikon Bruno Ferreira Milani, consta que o mandado de busca domiciliar foi cumprido em sua residência, localizada na rua Cândido Portinari, quadra 28, lote 32, n. 3930-S, bairro Parque das Américas, em Lucas do Rio Verde, dia 06/10/2021, e resultou na apreensão de uma porção grande de maconha, parcialmente embalada em plástico-filme, com peso aproximado de 14,95g, encontrada sobre um prato, e uma porção de pasta-base de cocaína embalada em plástico, com peso aproximado de 1,04g, localizada dentro do banheiro, atrás do suporte da pia, no piso.

Segundo informes prestados a partir de relatórios de investigação policial obtidos a partir de informantes,
Maikon
possuiria vínculo com a facção criminosa
Comando Vermelho
e praticaria o tráfico de drogas juntamente com
Késia
Cristina Santos Lima
desde o ano de 2018, havendo “
dezenas de informações relativas a prática de crime de roubo, furto de defensivo agrícola, associação criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico ilícito de drogas e posse ilegal de arma de fogo que
teriam, em tese, sido praticados por Maikon, sendo
Késia
sua ajudante na ocultação de drogas e armas, bem como na distribuição de drogas
” (relatório de investigação 2021.13.15653, subscrito pelos investigadores de polícia
Jairo Santana do Nascimento
,
João Cleberson Rodrigues Soares
e
Valdir Braga Martins
, ID 330105866, p. 132/134).

Referido relatório ainda destaca que em determinadas ocasiões, durante vigilâncias aos locais indicados como sendo pontos de vendas de drogas, os investigadores de polícia conseguiram identificar
Maikon
se deslocando para a residência de
Késia
e pegando objetos de natureza suspeita, bem como, “
fazendo a venda de drogas a diversos
uruários
em frente a sua atual casa, a qual é localizada no bairro Parque das Américas
”, além de observarem usuários de drogas chegando e saindo do local de residência de
Késia
,
confirmando a suspeita da comunhão de propósitos entre ambos, voltada ao comércio de drogas ilícitas, sendo a principal razão pela qual a ordem de busca domiciliar foi autorizada na residência de ambos.

Somado a tais registros policiais, estão as informações da vasta ficha criminal ostentada por
Maikon
(ID 330105866, p. 173/176) além de registros dos monitoramentos feitos na residência dele, e pesquisas feitas a partir de fontes abertas de redes sociais
(anexos fotográficos no ID 330105866, p. 140/143)
,
denunciando o envolvimento dele com a criminalidade
.

A respeito desses fatos, tanto
Késia
(na fase inquisitorial, ID 330105866, p. 80/82, e em Juízo, relatório de mídias no ID 330105866, p. 329), como
Maikon
(interrogatório inquisitorial no ID 330105866, p. 154/156, e em Juízo, p.
330) negaram peremptoriamente a acusação, pois, embora assumam que eram donos das drogas encontradas em suas respectivas residências, assinalaram que se destinaria ao consumo pessoal.

Ocorre que tanto a sentença condenatória (ID 330105866, p. 331/341) como o acórdão fustigado repeliram a tese do revisionando, amparando-se nos relatos de policiais ouvidos em Juízo e nas demais evidências de prova circunstancial e material produzidas nos autos.

Com relação à confirmação do tráfico de drogas imputado ao revisionando, o acórdão lavrado na Apelação Criminal 1007757-75.2021.8.11.0045, julgado na sessão de 02/11/2022, à unanimidade de votos, pela c. 3ª Câmara Criminal, sob a relatoria do eminente Des. Gilberto
Giraldelli
, deixou
clara a suficiência dos elementos de informação que denotam a
narcotraficância
, repelindo a tese de que se tratasse de mero usuário:

In
casu
, as declarações judiciais dos agentes de segurança pública estão corroboradas pelos elementos informativos angariados ao inquérito policial, a exemplo dos relatórios de investigação, dos termos de apreensão e dos laudos periciais, assim como pelas próprias
peculiaridades do caso concreto
de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, motivo pelo qual
tampouco comporta provimento o pleito desclassificatório deduzido pelo recorrente
MAIKON BRUNO
.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, embora não se trate de vultosa quantidade de narcóticos, deve-se ter em mente a
diversidade
e a
forma de acondicionamento
das substâncias
, na medida em que o documento coligido no ID 129660730 - Pág. 12/16 demonstra que, na casa de
MAIKON
, foram confiscados 14.95g (quatorze gramas, noventa e cinco centigramas) de
maconha
e 1,04g (um grama, quatro centigramas) de
cocaína
, empacotados em
invólucros diversos
, um dos quais
escondido atrás da pia do banheiro
, além de
recorte plástico vazio em forma circular
, comumente utilizado para embalar produto entorpecente, peculiaridades que compatíveis com a destinação mercantil.

Ademais, segundo os policiais ouvidos
em juízo
,
MAIKON BRUNO
era
alvo de uma miríade de notícias-crime repassadas à Polícia, dando conta do seu envolvimento com o narcotráfico
, o que foi confirmado pelos agentes estatais durante as campanas, nas quais
visualizaram o réu efetivamente praticando o comércio malsão
, o que, a meu ver,
elide a tese de que o produto confiscado se destinava exclusivamente ao consumo pessoal
e
distingue
este caso concreto do precedente de minha relatoria invocado pela defesa nas razões recursais (ID 129660842 - Pág. 6).

Por fim, embora os réus neguem a autoria delitiva e sustentem que são meros usuários de drogas, consigno que a
condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê
o
Enunciado Orientativo n.º 03
editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT noIncidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015(DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Diante desse cenário, concluo que as provas produzidas em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita
observância ao preceito contido no do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria dos acusados pelo crime de
tráfico de drogas
, com todos os elementos essenciais à configuração do tipo penal insculpido noart. 33,caput, da Lei n.º 11.343/2006, a inviabilizar a almejada absolvição por insuficiência probatória e a pretendida desclassificação da conduta.

(trecho do acórdão, ID 330105866, p. 464/466, destaques no original).

A alegação da defesa do revisionando se apresenta no sentido de que o conjunto probatório é
insuficiente
para permitir a conclusão de que a droga apreendida se destinasse ao comércio malsão, não se compactuando com os limites
estabelecidos
stricto senso
pelo art. 621, I, do CPP, que permite o manejo da ação revisional apenas quando a condenação
derivar de evidente equívoco do julgador quanto à análise dos fatos e provas apresentadas,
visto que não se admite o reexame dos fatos e provas já apreciados anteriormente em apelação criminal.

Nesse sentido:

“A revisão criminal tem hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP e não se presta à mera rediscussão de matéria já apreciada em apelação criminal”
(TJMT,
RvCr
1013139-48.2025.8.11.0000,
r
elator Des. Gilberto
Giraldelli
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
DJe
09/09/2025).

“
A revisão criminal não se presta ao reexame das provas e teses defensivas já apreciadas em apelação criminal, constituindo meio extraordinário de impugnação com hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal
”
(
TJMT,
RvCr
1037039-60.2025.8.11.0000, relator Des.
Hélio
Nishiyama
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j. 19/02/2026,
DJe

02
/
3
/2025
).

Nem mesmo a alegada apresentação de “prova nova”, consistente na declaração por instrumento particular manuscrito por
Késia

Cristina Santos Lima
(ID 330105868) eximindo o revisionando da prática do narcotráfico possui o condão de alterar o panorama fático-probatório anteriormente produzido, na medida em que, a despeito da não submissão dessas declarações ao crivo da justificação criminal,
ela simplesmente reiterou a mesma negativa de autoria que já havia
perfilhado, em mais de uma ocasião
,
nos autos, sem apresentar qualquer outro pormenor de relevância e sem
destituir de credibilidade os depoimentos dos investigadores de polícia, os quais
, além de confirmar a destinação mercantil da droga encontrada em poder do revisionando,
amparam
-se, ainda,
em relatórios de investigação, bem como, em pesquisas de fontes abertas de informação, incluindo a presença de antecedentes criminais, e, ainda, na apreensão de drogas durante o cumprimento de mandado de busca domiciliar.

Há
, pois,
prova sólida e incontestável a respeito do narcotráfico praticado pelo revisionando,
a partir do relato de investigadores de polícia, calçados em outras evidências circunstanciais, o que impede o reconhecimento da alegada contrariedade da condenação à prova dos autos.

Da mesma forma, não procede a
almejada aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista os fundamentos lançados n
o acórdão
invectivado, que estabeleceu
o
provimento da pretensão acusatória
para
decot
ar
a causa especial de diminuição de pena aplicada na sentença
.

O julgado acima referido acertadamente se
respalda na presença de fatos mencionados pelos investigadores de polícia a respeito da prática reiterada do tráfico de drogas e outros crimes desde o ano de 2018,
amparados em prova de
condenação por
fato anterior
, à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, por
crime doloso
anterior
, tipificado no art.
157, §2º, inc. I, II, IV e V, c/c art. 70, ambos do Código Penal
, nos autos da ação penal 00
23539-50.2016.811.0002 [Comarca de Várzea Grande/MT],

de acordo com pesquisa realizada aos sistemas de consulta do e. TJMT,
transitada em julgado definitivamente em 14/3/2024
,
e condenação por crime de trânsito anterior, nos autos da ação penal 1005449-03.2020.8.11.0045, da comarca de Lucas do Rio Verde, transitada em julgado em 09/02/2022,
comprovando não só o íntimo envolvimento com a criminalidade, como, também, os maus antecedentes
, por conta de duas ações penais distintas
.

Confira-se, no trecho do acórdão, abaixo transcrito:

“[...]
analisando a ficha de registros criminais do acusado (ID 129660737), vejo que este ostenta
outros procedimentos penais em seu desfavor
, a exemplo da
ação penal (PJE) n.º 0006803-22.2016.811.0045
[Comarca de Lucas do Rio Verde/MT], na qual é processado pela prática dos crimes previstos no
art. 305 e art. 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, atualmente em
fase de citação
; e da
ação penal (PJE) n.º 23539-50.2016.811.0002
[Comarca de Várzea Grande/MT], na qual foi recentemente
condenado em 1.ª instância
, mediante sentença proferida no dia
01/08/2022
e ainda pendente de trânsito em
julgado, pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2.º, inc. I, II, IV e V, c/c art. 70, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Oportunamente, friso não ignorar o atual posicionamento das Cortes Superiores, no sentido de que a existência de
ações penais em andamento
, por si só, não basta para obstar a incidência do tráfico privilegiado.

Contudo,in
casu
,
as ações penais em trâmite não são o único demonstrativo de que o réu se dedica à criminalidade
, pois a prova oral produzida em juízo atesta que, embora só tenha sido
preso nestes autos em outubro de 2021,

MAIKON vinha praticando o narcotráfico, pelo menos, desde o ano de 2018
, tratando-se de traficante conhecido dos agentes de segurança pública, o que é corroborado ainda pelo
Relatório n.º 307/2019
, lavrado pela Polícia Civil quase um ano antes da prisão, em
03/12/2019
, cujos anexos fotográficos atestam que o increpado costuma portar arma de fogo (ID 129660730 - Pág. 23/27)
.
[...]

Além disso, os elementos de convicção jungidos ao caderno processual indicam

que
o acusado se utilizava da corré KESIA CRISTINA para guardar e ocultar o entorpecente que ele

posteriormente revendia
, o que, a meu ver, demonstra algum
requinte
e certo
profissionalismo
,

características incompatíveis com o traficante que o legislador pretendeu beneficiar com o privilégio do §4.º

do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não bastasse, pontue-se que, em pesquisa junto ao Sistema PJE, deparei-me

com a existência de
sentença condenatória definitiva
em desfavor do acusado
MAIKON BRUNO
, a qual

foi proferida no bojo da ação penal n.º 1005449-03.2020.8.11.0045 [Comarca de Lucas do Rio Verde/MT],

em
09/02/2022
, e o incursionou nas penas do crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,

praticado no dia
01/07/2018
, com
trânsito em julgado no dia 08/03/2022
[Processo Executivo de Pena n.º

20000751820228110045 – Sistema SEEU].

Deste modo, embora o trânsito em julgado tenha se operado posteriormente ao

delito sub judice, tem-se que o fato-crime ensejador da condenação definitiva ocorreu em 01/07/2018,

portanto, antes da infração ora apurada (06/10/2021), restando assim inarredável concluir que se trata de réu

portador de maus antecedentes
” (ID 330105866, p. 482/483).

Ora,
o Relatório n. 307/2019, lavrado pela Polícia Civil em
03/12/2019, quase
dois
ano
s
antes da
apreensão das drogas
, atesta que o requerente costumava portar arma de fogo, configurando
, em abono aos relatos dos investigadores de polícia,
indicativo
sólido
adicional de sua inserção no mundo do crime e da seriedade de suas atividades.

Ao contrário do que apetece comprovar a defesa, a ausência de prova da
affectio

societatis
com a coacusada
Késia

não implica em contradição com a solução
apenatória
encontrada pelo tribunal, significando apenas que a prova colhida não é suficiente para definir
a presença de
elo estável e permanente entre ambos para a
realização das atividades criminosas
, o que não exclui o
vínculo ocasional
para o tráfico de drogas
identificado naquela oportunidade, este sim, comprovado e considerado para a condenação dos dois apenados
.

Além disso, a
prova oral
testemunhal
coligida permaneceu hígida e incontroversa quanto ao longo tempo de desenvolvimento das atividades relacionadas à criminalidade por parte do revisionando,
reforçada, sobretudo, no relatório de investigação e
na
prova
de condenaç
ões
por
crimes anteriores
,
a atestar de modo cabal e indene de dúvida, o descabimento da causa especial de diminuição de pena ansiada pela defesa.

A aplicação da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de
“
tráfico privilegiado
”
condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber: (i) que o agente seja primário; (
ii
)
com bons antecedentes
; (
iii
)
não se dedique às atividades criminosas
; e (
iv
) não integre organização criminosa.

A teleologia da minorante diz respeito ao caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta
, sendo certo que no caso em apreço há claras evidências de dedicação às atividades criminosas
.

Nessa esteira,
ressai de todo improcedente
o reclamo pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, e da pretensão de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa busca, por último, a isenção ao pagamento das custas processuais, a qual foi obrigado a pagar somente na sentença condenatória confirmada em segundo grau, que esclareceu que o revisionando foi assistido por advogado constituído, demonstrando condições para tanto.

É certo que a ação revisional dispensa o recolhimento de preparo ou custas, nos termos do art. 77 do RITJMT.

Lado outro, em relação à condenação contida na sentença de primeiro grau,
não debatida em grau recursal,
deve ser mantida.

O
art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.ºA concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.[...]Destacamos

No caso, mesmo estando o revisionando cumprindo nos autos PEP SEEU 2000075-18.2022.8.11.0045, a reprimenda que lhe foi imposta, não houve até o momento, determinação para o pagamento das custas processuais e da multa, pelos quais foi condenado.

Lembro que não é
exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação,
que pode ser cumprida até o final da execução penal, sendo, até lá,
prudente
que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada
primeiramente

na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, no acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção,
ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

A
nte o exposto,
julgo improcedente
a presente revisão criminal
mantendo
incólume
a condenação do requerente
Maikon Bruno Ferreira Milani
nos termos da sentença transitada em julgado nos autos da Ação Penal n.
1007757-75.2021.8.11.0045, do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026